Tribunal: TJDFT
Processo: 0743183-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743183-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO AUGUSTO DE LIMA BUCAR AGRAVADO: E-BIT HOLDING S/A - INVESTIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES, SPEEDYTEL SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDES TELEFONICAS LTDA, NEOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DESPACHO Compulsando os autos de origem, verifico que o réu/agravado NEOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME foi citado por edital e não apresentou resposta ao recurso, sendo, por consequencia, intimada a Curadoria de Ausentes para representá-la processualmente, na forma do art. 72 do CPC (IDs. 91960103 e 97201944 dos autos de origem). Neste sentido, com o escopo de prevenir futuras arguições de nulidade, dê-se vista a Curadoria de Ausentes para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso. Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora